Tribunal: TJSP
Processo: 2267377-43.2018.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Camargo Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TÍTULO JUDICIAL EXTRAÍDO DE AÇÃO MANDAMENTAL COLETIVA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL CONFIGURADA. APLICABILIDADE DO ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NO RESP 1.388.000/PR (TEMA 877).
1. O Colendo Superior Tribunal de Justiça por ocasião do julgamento do REsp 1.388.000/PR, processado sob o rito dos

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TÍTULO JUDICIAL EXTRAÍDO DE AÇÃO MANDAMENTAL COLETIVA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL CONFIGURADA. APLICABILIDADE DO ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NO RESP 1.388.000/PR (TEMA 877).
1. O Colendo Superior Tribunal de Justiça por ocasião do julgamento do REsp 1.388.000/PR, processado sob o rito dos feitos repetitivos, firmou entendimento no sentido de que "o prazo prescricional para a execução individual é contado do trânsito em julgado da sentença coletiva, sendo desnecessária a providência de que trata o art. 94 da Lei n.8.078/90.".
2. Eventual demora na vinda de informações ou no cumprimento de obrigação de fazer, não interrompem o prazo prescrição do cumprimento da obrigação de pagar os atrasados. Decisão reformada.
Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000982370
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2267377-43.2018.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
ESTADO DE SÃO PAULO, são agravados MARILDA JULIETA CUNHA
BERNARDI, MARINEY GALLO COSTA, MARINEZ FRAZATTI RODRIGUES
FELICIO, MARLENE STRIPARI MUNHOZ, MARLY GATTAS PRESTES,
AUGUSTA ISABEL CARVALHO COLLICCHIO, ANETE APARECIDA CUNHA
RODRIGUES,, APARECIDA MARIA DE SOUZA, BARTYRA DOS SANTOS
BUONO, CELIA MARIA PAULINO DE FARIA BRAGA, CLARICE DE PAIVA
VIEIRA, CLEIDE MARQUES DA SILVA BASTA, JANDIRA DOS SANTOS
PEREIRA,
LIGIA
TEMPLE
GARCIA
GATTI,
MARIA
APARECIDA
RODRIGUES RISSI, MARIA APARECIDA SANCHES MICHELAN, MARIA
HELENA SALERNO RICCI e MARIA JOSÉ FRACETTO CAVALCANTE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS
MANFRÉ (Presidente) E ANTONIO CARLOS MALHEIROS.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
CAMARGO PEREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2267377-43.2018.8.26.0000 -Voto no 23223
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 2267377-43.2018.8.26.0000
Comarca: SÃO PAULO
Agravante: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravados: MARILDA JULIETA CUNHA BERNARDI (E OUTROS)
Juiz(a) da causa: ANTONIO AUGUSTO GALVÃO DE FRANÇA
Voto n° 23223/dig
AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO
DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TÍTULO
JUDICIAL
EXTRAÍDO
DE
AÇÃO
MANDAMENTAL
COLETIVA.
EXECUÇÃO
INDIVIDUAL.
PRESCRIÇÃO
QUINQUENAL
CONFIGURADA.
APLICABILIDADE
DO
ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPERIOR
TRIBUNAL
DE
JUSTIÇA
NO
RESP
1.388.000/PR (TEMA 877).
1. O Colendo Superior Tribunal de Justiça por
ocasião do julgamento do REsp 1.388.000/PR,
processado sob o rito dos feitos repetitivos,
firmou entendimento no sentido de que "o prazo
prescricional
para
a
execução
individual
é
contado do trânsito em julgado da sentença
coletiva, sendo desnecessária a providência de
que trata o art. 94 da Lei n.8.078/90.".
2. Eventual demora na vinda de informações ou
no cumprimento de obrigação de fazer, não
interrompem o prazo prescrição do cumprimento
da obrigação de pagar os atrasados. Decisão
reformada.
Recurso provido.
Vistos.
Cuida-se
de
agravo
de
instrumento
interposto pela Fazenda do Estado de São Paulo contra a r.
decisão que, lançada nos autos da ação de cumprimento de
sentença, rejeitou a impugnação oposta pela agravante, em
relação à prescrição da pretensão executória, conforme TEMA
877 STJ.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2267377-43.2018.8.26.0000 -Voto no 23223
3
Aduz a agravante, em síntese, tratar-se
de execução de sentença proferida na ação coletiva no
0002909-22.2001.8.26.0053, que está prescrita, uma vez que a
ação coletiva transitou em julgado em 2010 e a execução foi
promovida somente em 2016, quando já decorridos mais de
cinco anos. Alega que o Superior Tribunal de Justiça já decidiu
no Resp 1.388.000/PR, em rito de recurso repetitivo (Tema 877),
que o prazo prescricional das execuções individuais de sentença
coletiva começa a fluir do trânsito em julgado da sentença
coletiva, não sendo aplicável o artigo 94 do CDC que não trata
de prazo prescricional. Pugna pelo deferimento do pedido de
efeito suspensivo.

Processado
o
recurso
com
o
indeferimento do pedido de atribuição de efeito suspensivo (fls.
15/20). Contraminuta (fls. 23/29).
O v. acórdão de fls. 31/38 negou provimento ao
recurso, por unanimidade de votos.
A Fazenda Pública Estadual interpôs recurso
especial (fls. 41/47).
Sobreveio decisão (fls. 77/78) do C. Superior
Tribunal de Justiça determinando a devolução dos autos, para
aplicação do Tema no 877 do STJ.
É o Relatório.
Fundamento e voto.
Como se denota, o débito exequendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2267377-43.2018.8.26.0000 -Voto no 23223
4
originou-se de decisão judicial favorável aos exequentes, ora
agravados, proferida em sede de mandado de segurança
coletivo, que transitou em julgado em setembro de 2010.
Esta Relatoria, revendo posicionamento
anterior, entende que o recurso comporta provimento.
Com efeito, o Colendo Superior Tribunal
de Justiça por ocasião do julgamento do REsp 1.388.000/PR,
processado sob o rito dos feitos repetitivos, firmou entendimento
no sentido de que "o prazo prescricional para a execução
individual é contado do trânsito em julgado da sentença coletiva,
sendo desnecessária a providência de que trata o art. 94 da Lei
n.8.078/90." (Tema no 877).
A propósito, confira-se a ementa do
referido julgado:
“ADMINISTRATIVO
E
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA.
AÇÃO
CIVIL
PÚBLICA.
INÍCIO
DA
FLUÊNCIA
DO
PRAZO
PRESCRICIONAL
DA
EXECUÇÃO
SINGULAR.
INÍCIO.
TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA PROFERIDA NA
DEMANDA COLETIVA. DESNECESSIDADE DA PROVIDÊNCIA
DE QUE TRATA O ART. 94 DO CDC. TESE FIRMADA SOB O
RITO DO ART. 543-C DOCPC. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA
NO CASO CONCRETO.
1. Não ocorre contrariedade ao art. 535, II, do CPC, quando o
Tribunal
de
origem
decide
fundamentadamente
todas
as
questões postas ao seu exame, assim como não há que se
confundir entre julgado contrário aos interesses da parte e
inexistência de prestação jurisdicional.
2. O Ministério Público do Estado do Paraná ajuizou ação civil
pública ao propósito de assegurar a revisão de pensões por
morte em favor de pessoas hipossuficientes, saindo-se vencedor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2267377-43.2018.8.26.0000 -Voto no 23223
5
na demanda. Após a divulgação da sentença na mídia, em
13/4/2010, Elsa Pipino Maciel promoveu ação de execução
contra o Estado.
3. O acórdão recorrido declarou prescrita a execução individual
da sentença coletiva, proposta em maio de 2010, assentando
que o termo inicial do prazo de prescrição de 5 (cinco) anos
seria a data da publicação dos editais em 10 e 11 de abril de
2002, a fim de viabilizar a habilitação dos interessados no
procedimento executivo.
4. A exequente alega a existência de contrariedade ao art. 94 do
Código de Defesa do Consumidor, ao argumento de que o marco
inicial da prescrição deve ser contado a partir da publicidade
efetiva da sentença, sob pena de tornar inócua a finalidade da
ação civil pública.
5.
Também
o
Ministério
Público
Estadual
assevera
a
necessidade de aplicação do art. 94 do CDC ao caso,
ressaltando que o instrumento para se dar amplo conhecimento
da decisão coletiva não é o diário oficial - como estabelecido
pelo Tribunal paranaense -, mas a divulgação pelos meios de
comunicação de massa.
6. O art. 94 do Código de Defesa do Consumidor disciplina a
hipótese de divulgação da notícia da propositura da ação
coletiva, para que eventuais interessados possam intervir no
processo ou acompanhar seu trâmite, nada estabelecendo,
porém, quanto à divulgação do resultado do julgamento. Logo, a
invocação do dispositivo em tela não tem pertinência com a
definição do início do prazo prescricional para o ajuizamento da
execução singular.
7. Note-se, ainda, que o art. 96 do CDC - cujo teor original era
"Transitada em julgado a sentença condenatória, será publicado
edital, observado o disposto no art. 93" - foi objeto de veto pela
Presidência da República, o que torna infrutífero o esforço de
interpretação analógica realizado pela Corte estadual, ante a
impossibilidade de o Poder Judiciário, qual legislador ordinário,
derrubar o veto presidencial ou, eventualmente, corrigir erro
formal porventura existente na norma.
8. Em que pese o caráter social que se busca tutelar nas ações
coletivas, não se afigura possível suprir a ausência de previsão
legal de ampla divulgação midiática do teor da sentença, sem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2267377-43.2018.8.26.0000 -Voto no 23223
6
romper a harmonia entre os Poderes.
9. Fincada a inaplicabilidade do CDC à hipótese, deve-se firmar
a tese repetitiva no sentido de que o prazo prescricional para a
execução individual é contado do trânsito em julgado da
sentença coletiva, sendo desnecessária a providência de que
trata o art. 94 da Lei n. 8.078/90.
10. Embora não tenha sido o tema repetitivo definido no REsp
1.273.643/PR, essa foi a premissa do julgamento do caso
concreto naquele feito.
11.
Em
outros
julgados
do
STJ,
encontram-se,
também,
pronunciamentos na direção de que o termo a quo da prescrição
para que se possa aforar execução individual de sentença
coletiva é o trânsito em julgado, sem qualquer ressalva à
necessidade de efetivar medida análoga à do art. 94 do CDC:
AgRg no AgRg no REsp 1.169.126/RS, Rel. Ministro Jorge
Mussi,
Quinta
Turma,
DJe
11/2/2015;
AgRg
no
REsp
1.175.018/RS, Rel. Ministro Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma,
DJe 1o/7/2014; AgRg no REsp 1.199.601/AP, Rel. Ministro
Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 4/2/2014; EDcl no REsp
1.313.062/PR, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Terceira
Turma, DJe 5/9/2013.
12. Considerando o lapso transcorrido entre abril de 2002 (data
dos editais publicados no diário oficial, dando ciência do trânsito
em julgado da sentença aos interessados na execução) e maio
de 2010 (data do ajuizamento do feito executivo) é imperativo
reconhecer, no caso concreto, a prescrição.
13. Incidência da Súmula 83/STJ, que dispõe: "Não se conhece
do recurso especial pela divergência, quando a orientação do
Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida".
14. Recursos especiais não providos. Acórdão submetido ao
regime estatuído pelo art. 543-C do CPC e Resolução STJ
8/2008.”
(REsp 1388000/PR, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA
FILHO, Rel. p/ Acórdão Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA
SEÇÃO, julgado em 26/08/2015, DJe 12/04/2016)

Portanto,
infere-se
claramente
do
supramencionado Tema no 877 a impossibilidade de invocação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2267377-43.2018.8.26.0000 -Voto no 23223
7
do artigo 94 do Código de Defesa do Consumidor, ante a sua
impertinência com a definição do início do prazo prescricional
para o ajuizamento da execução singular.

No presente caso, verifica-se que o
débito exequendo originou-se de decisão judicial favorável aos
exequentes, proferida em sede de Mandado de Segurança
Coletivo, que transitou em julgado no ano de 2009. Porém, a
presente execução individual foi ajuizada somente no ano de
2016, ou seja, quando já transcorrido o lapso quinquenal
previsto no artigo 1.o do Decreto n.o 20.910/32.
Por fim, consigne-se que eventual demora na
vinda de informações ou no cumprimento de obrigação de fazer,
não interrompem o prazo prescrição do cumprimento da
obrigação de pagar os atrasados.
Acerca do tema, confiram-se precedentes
desta E. Corte:
“Apelação Cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública

Título judicial extraído de ação mandamental coletiva impetrada pelo Sindicato dos Trabalhadores e Empresas
Ferroviárias da Zona Sorocabana em nome de aposentados e
pensionistas da extinta FEPASA Abono salarial Pretensão à
execução do julgado manifestada após o decurso de cinco anos
contados do trânsito em julgado da sentença coletiva

Prescrição corretamente reconhecida pelo Juízo de primeiro
Grau nos termos do Tema n.o 877/STJ, afetado ao julgamento do
REsp n.o 1.388.000/PR
Execução que prescreve no mesmo
prazo de prescrição da ação (Súmula n.o 150 do C. Supremo
Tribunal Federal) Não configurada qualquer causa interruptiva
do transcurso do lapso quinquenal previsto no art. 1.o do
Decreto n.o 20.910/32
Precedentes desta C. Câmara

Sentença extintiva mantida Recurso desprovido.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2267377-43.2018.8.26.0000 -Voto no 23223
8
(TJSP; Apelação Cível 1039699-89.2018.8.26.0053; Relator (a):
Renato Delbianco; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito
Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 12a Vara de
Fazenda Pública; Data do Julgamento: 11/12/2019; Data de
Registro: 11/12/2019)
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
PRESCRIÇÃO.
Execução
individual de título executivo judicial proferido em mandado de
segurança
coletivo.
Transcurso
do
prazo
prescricional
verificado. Com o trânsito em julgado da execução da ação
coletiva, inicia-se o prazo para a propositura de execução
individual. Aplicação do prazo quinquenal nos termos do Decreto
no 20.910/32 e da Súmula no 150 do STF. Demora na vinda de
informações ou o cumprimento de obrigação de fazer, não
interrompem o prazo prescrição do cumprimento da obrigação de
pagar os atrasados. Precedentes do STJ e do TJSP. Execução
extinta, nos termos do art. 487, inc. II do NCPC. Recurso
provido.
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
3000765-
90.2018.8.26.0000;
Relator (a): Claudio Augusto Pedrassi;
Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Público; Foro Central -
Fazenda Pública/Acidentes - 6a Vara de Fazenda Pública; Data
do Julgamento: 08/05/2018; Data de Registro: 10/05/2018).
Portanto, conforme acima fundamentado,
aplica-se, em juízo de retratação, a tese firmada pelo Superior
Tribunal de Justiça (Tema no 877), para reformar a r. decisão
proferida pelo Juízo de primeiro grau, de modo a reconhecer a
ocorrência da prescrição da pretensão executiva.
Diante do exposto, pelo meu voto, dou
provimento ao recurso.
CAMARGO PEREIRA
Relator